Tribunal: TJDFT
Processo: 0715708-27.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715708-27.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADAIR FRANCISCO DE MESQUITA APELADO: ATAIDES FRANCISCO DE MESQUITA, EDILSON FRANCISCO DE MESQUITA, ABEL FRANCISCO DE MESQUITA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ADAIR FRANCISCO DE MESQUITA contra sentença proferida pelo douto Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de exigir contas, ajuizada pelo apelante em desfavor de ATAÍDES FRANCISCO DE MESQUITA e Outros, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC. O MM. Juiz Sentenciante condenou o autor, ora recorrente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC. Inconformado, o apelante requer a reforma da sentença para que lhe sejam concedidos os benefícios de gratuidade de justiça e, por conseguinte, para a exclusão da condenação nas verbas de sucumbência imposta na origem. É o breve relatório. Decido. Do exame dos autos, verifico que os benefícios de gratuidade de justiça foram concedidos ao apelante, por meio da decisão de 41359911. Em que pese não textualmente mencionado na sentença o principal consectário dessa concessão é a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, ainda assim, não se lhe tem por negada ou modificada. Incontroverso o deferimento do benefício à parte, incidem, pois, as disposições dos parágrafos segundo e terceiro do artigo 98 do CPC, de modo que não se afasta a responsabilidade do beneficiário pelas obrigações decorrentes da sucumbência, mas essas ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado. Sob outro aspecto, consoante jurisprudência do colendo STJ, a justiça gratuita, se não for revogada de modo expresso, presume-se concedida. A propósito: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. OMISSÃO DO JUDICIÁRIO. PRESUNÇÃO DE DEFERIMENTO. PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO. PEDIDO NEGADO EXPRESSAMENTE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial no julgamento dos EAREsp 440.971/RS, DJe de 17/03/2016, firmou o entendimento de que a ausência de indeferimento expresso do pedido de assistência judiciária gratuita formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte requerente, quando acompanhado da declaração de hipossuficiência, mas que pode ser afastada por decisão judicial fundamentada, quando o julgador buscar no processo informações que desqualifiquem a referida declaração. 2. No caso não há falar em omissão do Judiciário, pois, segundo o Tribunal estadual, o pedido foi negado expressamente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1849509/DF, Terceira Turma, rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 11.05.2020, publ. no DJe 13.05.2020) EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL JULGADO DESERTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. "A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016). 2. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão da Egrégia Quarta Turma, afastar a deserção, determinando o prosseguimento da análise do recurso especial em tela. (EAREsp 731176/MS, Corte Especial, rel. Min. LAURITA VAZ, j. 03.03.2021, publ. no DJe 22.03.2021) Assim, a gratuidade, frise-se, já concedida e não revogada expressamente, perpetuou-se. Logo, o autor carece de interesse recursal em pleiteá-la novamente. No mesmo sentido, cito julgado desta e. Corte: CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO. RISCOS DO INVESTIMENTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ORDEM PÚBLICA. ARBITRAMENTO. MODIFICAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. 1. A concessão pelo Juiz a quo dos benefícios da gratuidade de justiça é extensível à Instância Revisora, configurando a ausência de interesse que impede o conhecimento do pedido. (grifou-se) 2. A legitimidade para se postar em juízo requer, conforme a teoria da asserção, que as questões relativas às condições da ação sejam examinadas a partir dos fatos narrados na petição inicial, demonstrando a existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. 2. 1. Há pertinência subjetiva na relação jurídica porque o contrato foi firmado entre o autor e ambas as rés, as quais gerenciavam os investimentos realizados por aquele. 3. O contrato firmado entre as partes não observou os requisitos próprios da sociedade em conta de participação. A G44 Brasil SCP era sociedade empresarial de capitação e gestão de investimentos e juntamente com a G44 Brasil S.A. não possuíam autorização legal da Comissão de Valores Mobiliários para realizarem as operações de investimento. A relação contratual entabulada entre autor e corrés não permitia nenhum controle ou acompanhamento pelo sócio participante (autor), em afronta ao art. 993 do Código Civil. Descaracterizada flagrantemente tal modalidade societária. 3. 1. Demonstrado que ambas as empresas pretendiam, como de fato conseguiram, desviar os recursos obtidos mediante contrato de adesão, amplo e irrestrito, de consumidores, sem que houvesse qualquer vínculo societário efetivo. 4. É direito básico do consumidor a efetiva reparação dos danos experimentados, a teor do art. 6o, inciso VI do CDC e, por outro lado, o fornecedor é responsável por toda oferta promovida no contrato, nos termos do art. 30 daquele diploma legal. No caso, o autor aderiu à proposta de investimento mediante adesão à sociedade em conta de participação, em que havia a promessa de pagamento de rendimentos que se mostraram fantasiosos. Partindo dessa premissa, é inviável impor a ele, na condição de consumidor, os riscos do negócio, sob a alegação de que a perda dos investimentos é risco inerente ao negócio jurídico. 5. A modificação do arbitramento dos honorários advocatícios pode ser procedida de ofício em sede recursal, por se tratar de matéria de ordem pública, não havendo que se falar em reformatio in pejus. Constatado o equívoco na fixação dos honorários sobre o valor da causa, e não da condenação, deve-se proceder à devida correção para aplicação da regra geral disposta no § 2o do art. 85 do CPC. 6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. De ofício, corrigido arbitramento dos honorários sucumbenciais e erro material na sentença. (Acórdão 1620922, 07216887020218070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intimem-se. Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador